Tribunal: TJMT
Processo: 1002823-96.2023.8.11.0015
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002823-96.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUCIVALDO DA SILVA - CPF: 023.180.951-40 (RECORRENTE), THIAGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 093.104.114-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RAMOS DOS SANTOS - CPF: 045.142.321-65 (TERCEIRO INTERESSADO), EDENILSON CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 060.943.441-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
Direito penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado. Pleito de absolvição sumária por legítima defesa, desclassificação para lesão corporal e exclusão de qualificadora. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II), em razão de fato ocorrido em estacionamento de supermercado, quando o acusado, após discussão motivada por ciúmes, teria desferido golpe de faca no tórax da vítima, causando-lhe lesões graves.

II.
Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se estão presentes provas inequívocas da excludente de ilicitude da legítima defesa a justificar a absolvição sumária;

(
ii
) verificar se é cabível a desclassificação para o crime de lesão corporal, ante a suposta ausência de animus necandi;

(
iii
) determinar se a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente, de modo a ser afastada nesta fase processual.

III.
Razões de decidir

3. A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sendo inviável o aprofundamento probatório típico da fase de julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. A tese de legítima defesa não está comprovada de forma incontroversa nos autos, razão pela qual sua análise deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença
.

5. A tentativa de desclassificação para lesão corporal também é incabível, pois há indícios de que o acusado agiu com dolo de matar, ao desferir golpe de faca em região vital da vítima, circunstância que demanda apreciação pelo Tribunal do Júri.

6. A exclusão da qualificadora do motivo fútil é indevida nesta fase, pois não se mostra manifestamente improcedente, considerando que o crime teria sido motivado por discussão banal decorrente de ciúmes, o que caracteriza a desproporcionalidade exigida para a incidência da referida qualificadora.

IV.
Dispositivo e teses

7.Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1. A absolvição sumária pela incidência da legítima defesa exige prova inequívoca de seus pressupostos, o que não se verifica na hipótese. 2. A tentativa de desclassificação para lesão corporal deve ser rejeitada quando houver indícios de animus necandi. 3. A qualificadora do motivo fútil não deve ser excluída da pronúncia quando houver indícios de sua ocorrência, ainda que controvertidos."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CP,
arts
. 121, § 2o, II, e 14, II; CPP,
arts
. 413, § 1o, 414 e 415, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 805.189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 15.05.2023,
DJe
22.05.2023; STJ,
AgRg
no REsp 1.925.486/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, T5, j. 20.03.2023,
DJe
27.03.2023; TJMT, RSE n. 1002285-34.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 5.5.2021, DJE 12.5.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Lucivaldo
da Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1002823-96.2023.8.11.0015, pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Sinop/MT, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O recorrente, nas razões recursais constantes do ID 281760961, pugna por sua absolvição sumária, com base na excludente de ilicitude da legítima defesa; pela desclassificação da imputação que lhe foi feita para o crime de lesão corporal, ao argumento de que não ficou comprovado o
animus necandi
em sua conduta; e, subsidiariamente, pela exclusão da qualificadora de motivo fútil.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais constantes do ID 281760964, colima o desprovimento do recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer constante do ID 288578358, manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
281760881
, narra os fatos desta forma:

[...]
C
onsta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 14 de fevereiro de 2023, por volta de 19h49min, no estacionamento do Supermercado Machado Tarumãs, localizado na Avenida dos Tarumãs, bairro Jardim Botânico, nesta cidade de Sinop/MT,
LUCIVALDO DA SILVA, nome social

JOICE
, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), utilizando-se de arma branca (faca)1 ,
por motivo fútil, tentou matar
a vítima EDENILSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS, provocando-lhe as lesões descritas no documento médico de ID no 1106690396, não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas,
JOICE
, motivada por discussão banal com a vítima, referente a relacionamento existente entre eles –
motivo fútil
, utilizando-se de uma arma branca (faca), desferiu um golpe na região do tórax da vítima.

Conforme apurado, o crime de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da agente, visto que a vítima, após receber o golpe de arma branca, conseguiu tomar a faca de
JOICE
, bem como porque a vítima foi posteriormente socorrida e encaminhada ao pronto atendimento médico.

[...].

Destaques no original

A
matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, que se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; e a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Além disso, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que aquele empreendido para o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária,
todavia menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado, tão somente, demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado possa ser o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos, porque a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República. Por esse motivo, não se exige na pronúncia (nem se poderia) o convencimento absoluto do juiz da instrução quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri.

Ademais, o
art. 413 do Código de Processo Penal impõe limitação cognitiva ao juízo togado, vedando análise aprofundada das provas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. No caso, a decisão de pronúncia está suficientemente motivada, com base na prova colhida na investigação e em juízo, sendo legítima a conclusão pela existência de indícios de autoria em desfavor da recorrente.

Tendo isso como norte, verifica-se que, na espécie, a existência material do referido delito ficou comprovada pelos documentos constantes dos autos, de cujos conteúdos se extrai que a vítima sofreu lesões de caráter cortante e contundente no tórax, tendo sido encaminhada para atendimento médico. Além disso, os indícios de autoria
delitiva que recaem sobre o recorrente estão evidenciados pelas provas produzidas durante a instrução processual.

Não obstante o recorrente sustente a excludente de ilicitude da legítima defesa, ao argumento de que teria utilizado a faca contra a vítima por "haver prévio entrevero entre ele e a vítima, como também foi a vítima quem iniciou as agressões contra o recorrente, o qual estava em total desvantagem (uma vez que a vítima estava acompanhada por 'Bruno'), não restando outra alternativa senão defender-se", o certo é que, neste momento, não há como abrigar tal tese e, em consequência, absolver o recorrente sumariamente, haja vista que, para o acolhimento da tese defensiva, é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca de sua ocorrência, situação não verificada no caso em análise.

Isso porque, quando foi ouvida em juízo, a vítima Adelson Benedito da Silva afirmou que apenas foi embora da festa por se sentir ameaçada por
Oesdras
, consoante se infere destes trechos das declarações daquele:

[...]
Vítima Edenilson Conceição dos Santos:
Aí no caso, ela falou que ia acabar esfaqueando e nesse dia aí, como eu, já tinha bebido, já eu falei que ninguém ia fazer maldade com o menino na minha frente. Aí foi um momento que ela ficou com raiva. Eu vi no momento que ela foi só pelo canto ali ela pegou alguma coisa na bolsa dela, mas eu nem me liguei tranquilo. A gente estava aí tudo conversando, bebendo também,
aí ela foi, pegou alguma coisa na bolsa dela e deu a volta por trás de mim e outro menino estava do meu lado esse menino que tinha relação com ela. Aí quando ela passou do meu lado, ela ficou a faca no meu peito e puxou. Aí quando eu olhei, o sangue esguichando
foi na hora que eu fui
perdi
a cabeça e acabei
agredindo ela
no momento ali, mas só foi umas das coisas que já perdi a noção já acabei desmaiando.
[...].

(Trechos extraídos da sentença de pronúncia, ID
281760951
)
Destacamos

Diante de tais circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que não se comprovou, de forma indubitável, os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o recorrente; a
necessidade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e o propalado
animus
defendendi
(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm consistência, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quandoficarincontroverso a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Logo, não obstante o recorrente tenha sustentado a inexistência de
animus necandi
em sua conduta, infere-se destes autos que as provas produzidas até este momento processual dão conta de que ele desferiu golpes de faca contra a vítima, causando lesões que somente não foram mais graves, porque a
vítima conseguiu tomar a faca do recorrente
.

A propósito, vejam-se estes trechos dos depoimentos da ofendida nas duas fases da persecução penal, retirados da sentença de pronúncia vista no ID 210515277:

[...] (...)
QUE não é usuário de drogas; QUE não possui passagem pela polícia; QUE alega que em uma ocasião foi conduzido
a
delegacia acusado de um roubo, todavia foi ouvido e liberado; QUE relata que atualmente
esta
morando na rua; QUE o endereço informado em seu depoimento é de sua genitora; QUE indagado sobre o dia dos fatos relata que estava indo jogar bola com outro morador de rua de nome BRUNO; QUE pararam em frente ao estabelecimento comercial SUPERMERCADO MACHADO TARUMÃS, sendo que no local estava a pessoa conhecida pelo vulgo "JOICE", e outro morador de rua que usa muletas que o declarante não sabe dizer o nome; QUE relata que pararam para conversar, e ficaram no local por um tempo para beber com eles; QUE iam jogar bola no
Ginálio
Olímpico José Carlos Pasa; QUE após um tempo o declarante quis ir até o ginásio, sendo que "JOICE" estava dando em cima de BRUNO; QUE "JOICE", disse para o declarante que BRUNO não iria sair dali; QUE o mesmo disse ainda que o declarante estava com ciúmes pois era seu namorado; QUE o declarante alega que o fato é mentira e pie este motivo tiveram uma discussão, o declarante e "JOICE", QUE alega que após a
discuss:o

"JOICE", pegou
uma faca - em sua bolsa e golpeou o declarante; QUE alega que ainda teve te
po
'e tirar a faca de "JOICE" faca; QUE "JOICE" saiu correndo do local e o declarante ficou deitado esperando socorro chegar;
QUE foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional: QUE teve o golpe de faca que levou atingiu seu coração, sendo que o declarante foi submetido a procedimento
cirurgico
e foi entubado; QUE ficou internado 08 dias na UTI e neste momento encontra-se internado em observação; QUE alega que a agressão que sofreu foi '
ratuita
; QUE não é a primeira vez que o mesmo pratica tal fato
.
”
(Fase Policia
l
- Vítima -

ID.
281760865
)
.

[...] ...
Aí no caso, ela falou que ia acabar esfaqueando e nesse dia aí, como eu, já tinha bebido, já eu falei que ninguém ia fazer maldade com o menino na minha frente. Aí foi um momento que ela ficou com raiva. Eu vi no momento que ela foi só pelo canto ali ela pegou alguma coisa na bolsa dela, mas eu nem me liguei tranquilo. A gente estava aí tudo conversando, bebendo também,
aí ela foi, pegou alguma coisa na bolsa dela e deu a volta por trás de mim e outro menino estava do meu lado esse menino que tinha relação com ela. Aí quando ela passou do meu lado, ela ficou a faca no meu peito e puxou. Aí quando eu olhei, o sangue esguichando
foi na hora que eu fui
perdi
a cabeça e acabei
agredindo ela
no momento ali, mas só foi umas das coisas que já perdi a noção já acabei desmaiando.
(...)
”.
(Fase Judicial - Vítima –

ID. 87397908 e
ID
. 87397899). [...]
Destacamos

A testemunha
Thiago Henrique da Silva
,
Policial militar
, em juízo
declarou que, chegou no local da ocorrência, e visualizou a vítima no chão,
enquanto

o recorrente estava no estacionamento do supermercado, e foi informado por terceiros que ele teria esfaqueado a vítima
, e assim ao segurar Joice

(
Lucivaldo
)
, ele confessou ter esfaqueado o ofendido.

Desse modo, adespeito deo recorrente afirmar que não agiu imbuído de dolo de matar, tal situação fática não foi comprovada indene de dúvidas na instrução menor, eis que dos depoimentoscolhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaemduas versões sobre os fatos: a primeira, trazida por sua defesa técnica, dando conta de que ele não tinha intenção de matar a vítima e de que a lesão corporal foi decorrente um surto psicótico; e a segunda, defendida pelo Ministério
Público, com base nos depoimentos da vítima e das testemunhas, sustentando que
Joice (
Lucivaldo
)
tinha a intenção de ceifar a vida de
Edenilson
.

Nesse contexto, não é possível acolher o pleito de desclassificação do crime de
homicídio qualificado
para o de lesão corporal, porquanto, embora o recorrente tenha negado a intenção homicida, ele desferiu golpes de faca contra a vítima, de modo que não se pode afastar de plano a possibilidade de que tinha a intenção de matar ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte, motivo pelo qual, não se pode afirmar, induvidosamente, que ele, agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a tese desclassificatória sustentada na peça recursal.

Aliás, sobre a matéria em debate, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter ele lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

E, no que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada
na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 5.5.2021 e publicado no DJE de 12.5.2021)
Destacamos

Não havendo, pois, a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou nãopelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Em relação às qualificadoras, como se sabe, estas somente poderão ser excluídas, nesta fase processual, quando inequivocamente dissociadas do acervo probatório. Todavia, mesmo que assim não fosse, desde que a versão narrada pela acusação comprove a materialidade delitiva e sejam apresentados indícios de autoria dos fatos imputados ao recorrente, a exclusão da causa qualitativa deverá ser apreciada pelos jurados.

E, na hipótese, conforme foi asseverado linhas volvidas, há fortes indícios de que o homicídio tentado foi, em tese, cometido por motivação de
rejeição
; bem como pelo emprego de recurso que dificultou a defesa vítima.

Destarte, não há como se afastar a qualificadora d
a futilidade
, prevista no art. 121, § 2o,
II,
do Código Penal, pois, se depreende destes autos, que o fato criminoso teria sido perpetrado
por motivo de discussão banal e rejeição, sobre um relacionamento que o recorrente estaria envolvido
.
Tais

circunstância
, se caracte
riz
am como motivo fútil, considerando a
desproporcionalidade
entre o motivo e a gravidade.

Diante disso,
como pode ser observado pelo entendimento encontrado no parecer de ID
. 288578358, do
e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, incisos I e II, todos do Código Penal. Os crimes ocorreram à noite, em via pública, mediante disparos de arma de fogo, em contexto de surpresa e com recurso que dificultou a defesa das vítimas. A defesa pleiteou a despronúncia, por ausência de indícios de autoria, ou, subsidiariamente, o decote da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do acusado, à luz da materialidade e dos indícios de autoria; (
ii
) estabelecer se a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente a ponto de ser afastada nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, sem aprofundamento probatório, sendo vedado ao juízo togado o exame exauriente dos elementos constantes dos autos.

4. O conjunto probatório contém elementos robustos que comprovam a materialidade dos delitos e apontam o acusado como um dos autores, incluindo depoimentos de testemunha ocular, relatos de policiais militares e declarações extrajudiciais de outros envolvidos.

5. A pronúncia é medida que se impõe quando presentes os pressupostos do art. 413 do Código de Processo Penal, sendo a dúvida resolvida em favor da acusação, por força do princípio do in dubio
pro

societate
.

6.
A qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal deve ser mantida se não for manifestamente improcedente, como no caso dos autos, em que a vítima foi surpreendida em situação de vulnerabilidade, sem chance de defesa, diante de ataque repentino e armado.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o afastamento de qualificadoras, nesta fase, somente se justifica quando forem manifestamente descabidas, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pronúncia deve ser mantida quando comprovada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP.

2.
A exclusão de qualificadora só é admitida na fase de pronúncia quando
esta
se mostrar manifestamente improcedente.

3. O recurso que surpreende a vítima e impede reação caracteriza a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do Código Penal.

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CP,
arts
. 121, § 2o, IV, e 14, I e II; CPP,
arts
. 413, § 1o, e 414.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 15.05.2023,
DJe
22.05.2023; STJ,
AgRg
no REsp 1925486/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, T5, j. 20.03.2023,
DJe
27.03.2023.

(N.U 0004341-12.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)”.

Igualmente, não deve ser afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que, ao que tudo indica, el
e
teria sido atacad
o
de inopino pelo recorrente, sem que esperasse qualquer ataque.

Ademais, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.”

Dessa forma, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme afirmado linhas volvidas, é de simples juízo de admissibilidade, é imperiosa da confirmação da decisão de pronúncia e a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Lucivaldo

d
a Silva
,

mantendo inalterado o
decisum
que o
pronunciou, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de
Sinop
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025